Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Wilson Joaquim dos Santos, ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra o Acórdão 622/2020-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que julgou irregulares as contas especiais do recorrente, o condenou ao recolhimento de débito histórico superior a R$ 211 mil e lhe aplicou multa de R$ 150 mil em razão da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.